Tribunal: TJDFT
Processo: 0731431-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731431-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER AGRAVADO: WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO HERMINO FERNANDES XAVIER contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por WALKIRIA DE SOUSA GONCALVES, rejeitou a preliminar ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, bem como indeferiu seu pedido de denunciação da lide. Em suas razões (ID 62271079), o agravante sustenta que: 1) embora tenha a posse do imóvel objeto dos autos, adquiriu o bem através de contrato de compra e venda celebrado com o ex-companheiro da autora, pelo valor de R$ 150.000,00, no dia 31/01/2024; 2) não é pessoa adequada para figurar no polo passivo da demanda, posto que a ação deveria ter sido ajuizado em face do ex-cônjuge da autora; 3) é cabível a denunciação da lide para que o ex-companheiro da autora, GILENO BARRETO DE ANDRADE, integre a lide. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante e, subsidiariamente, deferir a denunciação da lide do ex-companheiro da autora. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante (ID 204050856, autos originários). É o relatório. DECIDO. A decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento; a matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil-CPC. Ademais, tal pronunciamento judicial não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, de modo que a questão pode ser reexaminada, sem maior prejuízo, por ocasião do julgamento de apelação. Assim, é inaplicável, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. A propósito, registrem os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo. Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto (AgInt no AREsp 1626949 / MG, Agravo interno no Recurso Especial 2019/0352882-7, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/04/2022, DJE 29/04/2022).” “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/9/2019. (AgInt no AREsp 2430725 / RJ, Agravo interno no agravo em Recurso Especial 2023/0279699-3, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024, Dje 06/03/2024).” Portanto, o recurso não deve ser conhecido quanto à matéria de ilegitimidade passiva. Presentes os demais pressupostos quanto à questão relativa à denunciação à lide, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso. A denunciação da lide é uma espécie de intervenção de terceiros com natureza jurídica de ação, cuja pretensão está ligada ao direito de regresso. Não há, contudo, a formação de um novo processo, mas de duas demandas que são decididas por uma mesma sentença. Em outros termos, há reunião de duas ou mais demandas em um mesmo processo, as quais serão resolvidas conjuntamente com base numa mesma instrução. Como se extrai do art. 125, § 1o, do CPC, a denunciação da lide não é obrigatória. Sua ausência não prejudica a parte, já que o direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma. O fundamento para deferimento da denunciação da lide é, portanto, a eficiência e a duração razoável do processo. Assim, se a denunciação resultar na necessidade de uma instrução que não seria realizada, não haverá a almejada duração razoável do processo e o juiz deve indeferir o pedido. No caso, cuida-se de ação de reintegração de posse, na qual a autora discute a posse de imóvel cujo proprietário atual é o réu/agravante. O réu alega que adquiriu a posse do bem, por meio de contrato de compra e venda celebrado entre ele e o ex-companheiro da autora. Assim, a pretendida denunciação pode atrasar o julgamento do processo e ferir a razoável duração do processo, haja vista que, como destacado pelo juízo, amplia demasiadamente o objeto da ação. Portanto, ausente a probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator